Tribunal: TCU
Processo: 027.019/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Atos de aposentadoria em favor de Clarice Beatriz dos Santos Hickmann, Altamir Pacheco do Amaral, Pedro Peres Mendes e Yderzio Luiz Vianna Filho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de cinco atos de aposentadoria, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais o ato de concessão de aposentadoria de Yderzio Luiz Vianna Filho (ato 23274/2023) e de Altamir Pacheco do Amaral (ato 24843/2023), autorizando lhes os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno do TCU; 9.2. considerar prejudicada, por inépcia, o exame dos atos de aposentadoria em favor de Pedro Peres Mendes (ato 22782/2023) e de Clarice Beatriz dos Santos Hickmann (atos 25625/2023 e 25665/2023), ante inconsistências verificadas entre os formulários e-Pessoal e os dados extraídos das portarias de aposentação e do sistema Siape, nos termos do § 6o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que, no prazo de trinta dias, envie ao Tribunal novos formulários de aposentadorias dos ex-servidores Pedro Peres Mendes e Clarice Beatriz dos Santos Hickmann, por meio do sistema e-Pessoal, livre de falhas e de inconsistências, anexando documentos relativos às referidas concessões de aposentadoria; 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem; e 9.5. arquivar os autos.